Tribunal: TJSP
Processo: 1004361-96.2020.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Apelação Cível. Ação de indenização por danos morais. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Recebimento e pagamento de boleto fraudulento. Responsabilidade de natureza objetiva. Inteligência do art. 14 do CDC. Conferência dos dados da operação e do beneficiário que precede a confirmação da operação. Pagamento de boleto falso diretamente no caixa do banco. Dever de conferir dados

Ementa:
Apelação Cível. Ação de indenização por danos morais. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Recebimento e pagamento de boleto fraudulento. Responsabilidade de natureza objetiva. Inteligência do art. 14 do CDC. Conferência dos dados da operação e do beneficiário que precede a confirmação da operação. Pagamento de boleto falso diretamente no caixa do banco. Dever de conferir dados operacionais que é do funcionário da ré. Falha na prestação do serviço evidenciada, uma vez que o operador do caixa não alertou a consumidora de que o nome do favorecido não era o mesmo que constava no boleto. Ressarcimento do valor que é medida de rigor. Sentença mantida, com a majoração da verba honorária de sucumbência. Artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Recurso não provido.